Tribunal: TJSP
Processo: 1008635-07.2023.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação – Revisão de contrato – Financiamento bancário – Sentença de parcial procedência, tão somente para determinar a restituição dos valores pagos a título de seguro – Recurso do banco.

SEGURO PRESTAMISTA – Admissibilidade da cobrança – Ausência de indícios de coação na contratação do produto, que também é uma garantia de segurança em favor do mutuário – Adesão ratificada em

Ementa:
Apelação – Revisão de contrato – Financiamento bancário – Sentença de parcial procedência, tão somente para determinar a restituição dos valores pagos a título de seguro – Recurso do banco.

SEGURO PRESTAMISTA – Admissibilidade da cobrança – Ausência de indícios de coação na contratação do produto, que também é uma garantia de segurança em favor do mutuário – Adesão ratificada em documento autônomo – Parte autora que não fez nenhuma ressalva no momento da celebração do contrato, nem manifestou discordância com a cláusula – Sentença reformada.

Recurso provido, com alteração dos ônus sucumbenciais.